Tribunal: STF
Processo: Rcl 34544
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato ora questionado – emanado do Juízo da 1ª Vara Federal de Itajaí/SC – teria desrespeitado o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 14/STF, que possui o seguinte teor:
    “É direito do defensor, no interesse do representado,  ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” (grifei)
    Afirma a parte reclamante, em síntese, para justificar o alegado desrespeito ao enunciado sumular vinculante em questão, o que se segue:
    “Inicialmente, esclarece-se que a referida ação penal tem como suporte probatório exclusivo as interceptações telefônicas, que foram realizadas por cerca de um ano e cinco meses, decorrente de mais de cinquenta decisões judiciais autorizadoras.
    Daí (...) se destacar a imperiosa necessidade de conhecimento e procedência da presente, visto que a defesa está sendo impedida de realizar o exame da prova, que, por sua vez, é apresentada pelo órgão ministerial como fundamento para as imputações e requerimentos de condenações.
    Vale ressaltar que o material disponibilizado à defesa é, atestadamente, cópia convertida. Ocorre que esta simples conversão, por ser em qualidade de menor grau, já dificultaria ou impossibilitaria a correta verificação de autenticidade e integridade do material, justamente por não se tratar de documento idêntico à prova original.
    …...................................................................................................
    O formato IMA ADPCM é um formato que retira informações do arquivo de áudio, de modo a simplificá-lo e torná-lo mais leve, ficando este imprestável para análises, visto que, por ter sido simplificado, mascara possíveis edições/manipulações.
    Sendo assim, só é possível afirmar definitivamente se  houve ou não alteração de conteúdo, mediante análise/exame do formato original.
    …...................................................................................................
    Se, por algum motivo, o arquivo sofrer qualquer tipo de alteração, o acesso ao algoritmo é o único instrumento capaz de elucidar e efetiva existência de modificações ou não.
    …...................................................................................................
    Novamente indicando que o material apresentado não corresponde a todo manancial probatório a que teve acesso os órgãos estatais.
    Válido realçar, portanto, que o fornecimento dos materiais deve ser realizado, para permitir à parte contrária o acesso às fontes de provas de que a acusação se valeu, isso, entre outras finalidades, com o propósito de avaliar a legalidade deste acesso.
    …...................................................................................................
    Por fim, faz-se mister tecer rápidas considerações acerca dos extratos telefônicos requeridos. O fornecimento dos extratos telefônicos dos números indicados (...), assim como dos ramais que teriam realizado ligações para os referidos números, é medida vital para que possam ser confirmadas a ocorrência das ligações no dia e horário constantes nos autos, em confrontação com as ligações indicadas no material confeccionado pela polícia federal.
    Conforme muitas vezes já expressado pelo Juízo de origem, a operação Oceano Branco perdurou por quase dois anos, sendo que durante quase toda a integralidade do tempo os alvos permaneceram interceptados, de modo que é humanamente impossível se exigir que os alvos lembrem de cada ligação realizada, se realmente realizaram tal ligação ou não, de modo que a análise pericial facilitará e possibilitará melhores conclusões.
    Daí se percebe, claramente, que o enunciado da Súmula Vinculante 14 está sendo violado, tendo em vista que mesmo a defesa tendo apontado sérias inconsistências no material probatório, o juízo não tem autorizado o acesso ao material probatório original, a fim de que tais dúvidas sejam devidamente sanadas.” (grifei)
    Busca-se, na presente sede processual, a procedência desta reclamação, a fim de que seja concedido “acesso aos arquivos originais decorrentes das interceptações telefônicas deferidas no bojo da  Medida Cautelar de Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico (...), tal como transmitidas das operadoras para o Sistema Guardião, assim como os algoritmos de ‘hash’ que são automaticamente gerados, além do fornecimento dos extratos telefônicos dos telefones interceptados (...) e dos terminais com os quais estes teriam se comunicado” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou pela improcedência da presente reclamação, fazendo-o em parecer assim fundamentado:
    “RECLAMAÇÃO. NEGATIVA JUDICIAL DE ACESSO AOS ARQUIVOS ORIGINAIS DECORRENTES DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E EXTRATOS TELEFÔNICOS DAS LINHAS INTERCEPTADAS. SUPOSTA AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL DOS ELEMENTOS DE PROVA JÁ DOCUMENTADOS NOS AUTOS DA AÇÃO  PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE IDONEIDADE DA PROVA QUE SE MOSTRA ALHEIA AO TEOR DO ENUNCIADO SUMULAR. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão deduzida nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, observo que o ato ora impugnado não pode ser qualificado como transgressor da autoridade da súmula vinculante invocada pela parte reclamante como referência paradigmática, pois os fundamentos em que se apoiou são estranhos  à “ratio decidendi” subjacente à Súmula Vinculante nº 14/STF.
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal.
    É importante ressaltar, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal, que o ato questionado na reclamação, considerado o respectivo contexto, há de ajustar-se, com exatidão e pertinência, à súmula vinculante desta Suprema Corte invocada como paradigma de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada com o parâmetro de controle emanado deste Tribunal.
    Constato, no entanto, que a decisão objeto de impugnação nesta sede reclamatória não se acha em situação de colidência com o parâmetro de confronto (Súmula Vinculante nº 14/STF) invocado pela parte reclamante, o que permite reconhecer a inadequação do meio processual ora utilizado, como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte (Rcl 8.458-AgR/ES, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 9.677/ES, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Rcl 14.740/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 23.119-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.):
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO  ATO RECLAMADO E O DA SÚMULA VINCULANTE 14. 
    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 10.419-AgR/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A  MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    2. Não há aderência estrita entre a situação reclamada e o precedente vinculante.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (Rcl 32.333-AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei)
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DE ACESSO IRRESTRITO AOS  AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.
    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 33.136-AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    Vale transcrever, no ponto, trecho do parecer do Ministério Público Federal, cujo teor acolho como razão de decidir:
    “10. Como visto, no caso, houve indeferimento de diligências requeridas pela defesa do reclamado, por ausência de justificativa plausível quanto à necessidade de perícia em arquivos originais de mídia (uma vez que não foram apontadas adulterações ou falhas no conteúdo dos diálogos interceptados), e em razão de pedidos genéricos para fornecimento dos extratos telefônicos (sem qualquer indicação de número das linhas telefônicas, das operadoras de telefonia ou mesmo do período específico dos extratos das ligações realizadas). Ademais, ficou evidenciado que o Juízo reclamado não descartou a análise de novo pedido, desde que devidamente embasado e especificado.
    11. O que se verifica, na verdade, é uma discussão sobre a licitude da prova, pois a defesa busca obter novas cópias dos áudios de diálogos interceptados, para fins de perícia. Afinal, como bem esclareceu o TRF/4ª Região, nos autos do HC (...), ao apreciar a mesma questão ora suscitada pelo reclamante, ‘considerando que o Sistema Guardião da Polícia Federal tão somente armazena os áudios e dados dos diálogos redirecionados pelas operadoras de telefonia, a defesa pode obter as conversas gravadas diretamente do referido sistema, a fim de sanar eventual dúvida sobre a integridade dos áudios interceptados, devendo, para tanto, apontar de forma objetiva e individualizada a existência de arquivos apagados,  suprimidos ou deturpados nas mídias disponibilizadas pela Secretaria da Vara às partes, assim como indicar,  de forma pormenorizada, a presença de indícios de adulteração, tais como montagens de conversas ou edições de vozes. 5. As supostas ilicitudes das provas ora apontadas poderão ser novamente submetidas à análise do magistrado ‘a quo’, podendo ser objeto de questionamentos durante a instrução, verificando-se tecnicidades relativas ao meio probatório – informações que serão analisadas com profundidade quando da prolação da sentença’ (fl. 143).
    12. Faz-se necessário reconhecer, portanto, que o reclamante não sofreu qualquer restrição de acesso aos elementos de prova constantes dos autos da ação criminal  em questão, não sendo possível discutir, na via eleita,  o cabimento ou não das diligências suscitadas pela defesa (e indeferidas pelo Juízo, como visto, por falta da devida especificação e justificativa do pleito), por se tratar de discussão alheia ao teor da Súmula Vinculante nº 14. (…).” (grifei)
    Cumpre destacar, por necessário, um outro aspecto que, assinalado em sucessivas decisões desta Corte, afasta a possibilidade jurídico- -processual de emprego da reclamação, notadamente naqueles casos em que a parte reclamante busca a revisão de certo ato decisório, por entendê-lo incompatível com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Refiro-me ao fato de que, considerada a ausência, no caso, dos pressupostos legitimadores do ajuizamento da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte.
    A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência.
    Isso significa, portanto, que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO: NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA.
    I. – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória.
    II. – Reclamação não conhecida.”
    (RTJ 168/718, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Pleno – grifei)
    “Não cabe reclamação destinada a invalidar decisão de outro Tribunal, que haja porventura divergido da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no julgamento de causa diferente, mesmo em se tratando de controvérsias de porte constitucional.
    Também não é a reclamação instrumento idôneo de uniformização de jurisprudência, tampouco sucedâneo de recurso ou rescisória, não utilizados tempestivamente pelas partes.”
    (Rcl 724-AgR/ES, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno – grifei) 
    “O despacho acoimado de ofender a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal negou seguimento, por razões processuais suficientes, ao recurso ordinário interposto contra acórdão em mandado de segurança. Por esse fundamento não é cabível reclamação, eis que a decisão da Corte Maior não cuida da matéria.
    .......................................................................................................
    A reclamação não pode servir de sucedâneo de recursos e ações cabíveis, como decidiu esse Plenário nas Rcl Ag.Rg. 1852, relator Maurício Corrêa, e Rcl Ag.Rg. 724, rel. Min. Octavio Gallotti. (…).”
    (Rcl 1.591/RN, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1662-SP. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE OU SIMILITUDE DE OBJETOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E A EXEGESE DADA PELO TRIBUNAL. 
    .......................................................................................................
    A questão da responsabilidade do Estado pelas dívidas da instituição financeira estatal revela tema afeto ao processo de execução que tramita na Justiça do Trabalho, não guardando pertinência com o objeto da presente ação. A reclamação não pode servir de sucedâneo de outros recursos ou ações cabíveis.”
    (Rcl 1.852-AgR/RN, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Pleno – grifei) 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    .......................................................................................................
    3. O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo ‘a quo’.
    .......................................................................................................
    5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 5.465-ED/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO.
    I – A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. 
    .......................................................................................................
    III – Reclamação improcedente.
    IV – Agravo regimental improvido.”
    (Rcl 5.684-AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Pleno – grifei)
    “(…) – O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual  destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (…).”
    (Rcl 6.534-AgR/MA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Em conclusão, não se acham presentes, na espécie, as situações legitimadoras da utilização do instrumento reclamatório.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego seguimento a esta reclamação (CPC, art. 932, VIII, c/c o RISTF, art. 21, § 1º), restando prejudicado, em consequência, o exame da petição protocolada eletronicamente sob o nº 50486/2019.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator